Tribunal: TJPA
Processo: 0803616-33.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803616-33.2018.8.14.0040

APELANTE: ISABEL CRISTINA NASCIMENTO CRUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurada do Regime Geral de Previdência Social contra sentença que indeferiu pedido de aposentadoria por invalidez, mantendo a concessão de auxílio-doença. A recorrente alega cerceamento de defesa pelo não acolhimento de sua impugnação ao laudo pericial, além de nulidade do referido laudo por suposta inobservância da Resolução CFM nº 1.488/98. No mérito, pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela rejeição da impugnação ao laudo pericial; (ii) determinar se o laudo pericial é nulo por ausência de diligências específicas; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da impugnação ao laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando fundamentada pelo juiz, que pode formar seu convencimento com base no conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC.

4.

A ausência de diligência específica pelo perito, como a visita ao local de trabalho, não invalida o laudo pericial quando este é claro, fundamentado e coerente com os demais elementos dos autos.

5.

O laudo pericial indica incapacidade temporária e possibilidade de reabilitação profissional, não preenchendo os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

6.

O juiz de origem aplica corretamente o princípio da fungibilidade dos benefícios ao manter a concessão de auxílio-doença, benefício adequado para situações de incapacidade temporária.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 479; Lei nº 8.213/91, art. 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0803616-33.2018.8.14.0040) interposta por ISABEL CRISTINA NASCIMENTO CRUZ contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, diante da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a manutenção do auxílio-doença previdenciário até eventual retorno à atividade laboral ou até que seja considerada apta por perícia médica, nos seguintes termos:

Deste modo, considerando o princípio da fungibilidade dos benefícios, o pleito autoral deve ser, parcialmente, acolhido, para manutenção do benefício temporário previdenciário, até que a autora recupere sua capacidade para o labor.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, para determinar que o INSS mantenha o auxílio-doença previdenciário da autora, concedido sob o nº
31/6215661442,

até seu eventual retorno à atividade laboral formal, já que pode ter retornado ao mercado

de trabalho
, ou até que seja considerada apta, por perícia médica, a cargo da Autarquia

Em razões recursais, a apelante alega, em síntese: 1) cerceamento de defesa pelo não processamento da impugnação ao laudo pericial;2) contradições e omissões no laudo pericial que justificariam sua nulidade; Aplicação da Súmula 47 da TNU, considerando aspectos pessoais, profissionais e culturais e agravamento das patologias (depressão e fibromialgia) desde a perícia.

Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma para concessão de aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

I - DAS QUESTÕES PRELIMINARES

A) Do Cerceamento de Defesa

A apelante alega cerceamento de defesa pelo não processamento de sua impugnação ao laudo pericial, sustentando que havia contradições e omissões que demandavam esclarecimentos do perito.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

O magistrado de primeiro grau expressamente analisou a impugnação ao laudo pericial, conforme se verifica da sentença recorrida, rejeitando-a pelos seguintes fundamentos:

"Afasto, ainda, a necessidade de complementação do laudo pericial, como requer a parte autora, em que pese os argumentos trazidos pela parte. Primeiro porque a conclusão pericial, nesse caso, corroborou os demais laudos médicos acostados pela autora (...). Segundo, este Juízo não está vinculado à conclusão do laudo, podendo valer-se do livre convencimento motivado para formar a sua convicção (art. 479 do NCPC)."

O livre convencimento motivado é princípio fundamental do sistema processual brasileiro, consagrado no art. 371 do CPC, que dispõe:
"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

A rejeição fundamentada da impugnação não constitui cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado demonstra que a conclusão pericial está em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

B) Da Alegada Nulidade do Laudo Pericial

A apelante sustenta nulidade do laudo pericial por suposta inobservância da Resolução CFM nº 1.488/98, alegando ausência de visita ao local de trabalho e análise inadequada do nexo causal.

No presente caso, o laudo pericial foi claro e fundamentado, concluindo pela existência de incapacidade temporária para a atividade declarada, em razão das patologias diagnosticadas (depressão e fibromialgia).

Portanto, não se identifica a referida nulidade. Deste modo, rejeito-a.

II - DO MÉRITO

A) Dos Requisitos para Aposentadoria por Invalidez

A aposentadoria por invalidez está disciplinada no art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Os requisitos são: condição de segurado; carência (quando exigível); incapacidade total e permanente; impossibilidade de reabilitação profissional.

O laudo pericial, de forma técnica e fundamentada, concluiu que a autora apresenta incapacidade temporária para sua atividade declarada (professora). Apontou que há possibilidade de exercício de outras atividades, inclusive como parte do tratamento da patologia psicológica, bem como que não há nexo causal entre as patologias e o trabalho. Considerou-se ainda, que a segurada é pessoa relativamente jovem (57 anos), com boa qualificação profissional, reunindo condições para retorno ao mercado de trabalho após controle das doenças. Senão vejamos (ID 14744802), que dispõe:

PERICIADA APRESENTA NO MOMENTO INCAPACIDADE PARA O DESENPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL, ESTÁ AFASTADA (BENEFÍCIO) PELO INSS ATÉ JUNHO/2019. APRESENTA MOMENTOS DE CRISE ÁLGICA e ACALMIA. • A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO IMPEDE DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA, NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS. • AUTOR PODE SER REABILITADO PELO INSS, A PACIENTE TEM BOA INSTRUÇÃO ACADEMICA e IDADE SATISFATÓRIA PARA O MERCADO DE TRABALHO. AUTOR PODE SER REMANEJADO DE FUNÇÃO, A PACIENTE TEM BOA INSTRUÇÃO ACADEMICA e IDADE SATISFATÓRIA PARA O MERCADO DE TRABALHO. • DATA DO INÍCIO DA DOENÇA (D.I.D): FINAL DE 2017. • DATA DA CESSAÇÃO DA DOENÇA (D.C.D): PATOLOGIA DE CARÁTER IDIOPÁTICO, EVOLUINDO COM MOMENTOS DE CRISE e ACALMIA. • DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (D.I.I): FEVEREIRO DE 2018.

Essas conclusões são coerentes com os documentos médicos juntados aos autos e não foram desconstituídas por elementos probatórios suficientes.

A perícia não apenas reconheceu incapacidade temporária, mas expressamente afirmou haver possibilidade de reabilitação e exercício de outras atividades. A segurada possui elevado grau de instrução (pós-graduada), experiência profissional e idade que permite reinserção no mercado de trabalho.

D) Do Princípio da Fungibilidade dos Benefícios

O juízo de primeiro grau corretamente aplicou o princípio da fungibilidade dos benefícios, determinando a manutenção do auxílio-doença, que é o benefício adequado para casos de incapacidade temporária com possibilidade de reabilitação.

Deste modo, não há razão para a modificação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2025